Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO TRIENAL. PENHORA PARCIAL DE VALORES. FATOR INTERRUPTIVO NÃO VALORADO. APELAÇÃO DA EXEQUENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA EXECUTADA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte exequente visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória. Por sua vez, a apelação interposta pela parte executada busca a revogação da gratuidade de justiça concedida à exequente e o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada.
2. Fatos relevantes. (i) o cumprimento de sentença foi distribuído em 02.06.2017 e tem por objeto a sentença proferida nos autos do Processo n. 0054481-21.2012.8.07.0001, por meio da qual a cooperativa/executada foi condenada ao pagamento de R$75.500,00 a título de indenização por danos materiais sofridos pela exequente e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação; (ii) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 07.08.2020; (iii) ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 07.08.2021, a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 07.08.2024; (iv) em 26.05.2023 foram penhorados, via Sisbajud, valores na conta corrente da parte executada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é (in)viável a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedida à exequente; (ii) adveio (ou não) a prescrição intercorrente no caso assinalado, relativo à execução de título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede a análise daquele protocolado por último, em razão da ocorrência da preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal, que veda a apresentação simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. No ponto, não conhecida a apelação da parte executada.
5. A revogação da gratuidade impõe que o interessado demonstre a ocorrência de circunstâncias aptas a afastar a presunção de hipossuficiência existente ao tempo da concessão. Isoladas alegações, desprovidas de documentos novos, não se mostram suficientes à alteração da reconhecida situação processual de hipossuficiência econômica da parte exequente, de sorte que a manutenção do benefício constitui medida impositiva.
6. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
7. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em título executivo judicial oriundo de ação de reparação civil é trienal, de sorte que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo (CC, art. 206, § 3o, inc. V c/c art. 206-A e Súmula 150/STF).
8. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 07.08.2021 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 07.08.2024.
9. Sucede que a intercorrente constrição patrimonial (em 26.5.2023), ainda que parcial e de valor módico, constitui fator interruptivo da prescrição intercorrente, a qual não resulta concretamente consumada. Precedentes. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação da parte executada parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da parte exequente conhecida e provida. Sentença desconstituída.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, inc. V, e 206-A; CPC, art. 98, 99, §2o, 921, inc. III e parágrafos.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, acórdão 2070229, rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 11.12.2025; acórdão 1969972, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 28.02.2025; acórdão 1919020, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 17.09.2024; acórdão 1904889, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 19.08.2024; acórdão 1727010, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 19.07.2023; acórdão 1678056, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 29.03.2023; acódão 1655409, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2023; acórdão 2069727, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 04.12.2025; acórdão 2037032, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 05.09.2025.